Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA RÉU: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, JAIRO SOUZA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de provisória, ajuizada por AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA em desfavor de JAIRO SOUZA MARQUES e ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, visando rescindir a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011), especificamente na parte em que lhe impôs condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$148.120,45). Na petição inicial de ID 15867191, a autora defende o cabimento da presente ação com base no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil. Para tanto, narra que, em anterior demanda, contra ela ajuizada por Jairo Souza Marques, representado, na ocasião, pelo patrono Roberto Maciel Soukef Filho, sobreveio sentença acolhendo prejudicial de prescrição suscitada pela então requerida, com a consequente extinção do feito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Não obstante, menciona que, de maneira equivocada, as verbas sucumbenciais ficaram sob a sua responsabilidade. Aduz que, na linha do que disciplina o artigo 85, do aludido diploma legal, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Pondera que, no caso em comento, foi o autor daquele feito que deu causa ao seu ajuizamento, mormente por não ter observado, naquele momento, a consumação do respectivo lapso prescricional. Consigna que, sagrando-se vencedora naquela lide, a imposição do ônus da sucumbência em seu desfavor representa flagrante desrespeito ao comando inserto no artigo 85, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a ocorrência de erro material. Alerta que a sentença rescindenda incorreu em impropriedade, na parte explicitada, tendo empregado a expressão réu ao invés de autor. Reforça que a imputação da responsabilidade quanto às verbas sucumbenciais deveria ter sido promovida em seu benefício, e não o contrário. Diante da manifesta probabilidade do direito alegado, aliada ao flagrante perigo de dano, discorre sobre a necessidade de concessão de tutela de urgência, para suspender a fase de cumprimento da sentença rescindenda, já deflagrada, e impedir que haja a percepção indevida do montante ali perseguido. Ao final, requer seja concedida tutela provisória, para determinar, inaudita altera pars, a suspensão da fase de cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 701308-64.2019.8.07.0011), até ulterior decisão nesta ação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja rescindida a sentença indicada, com a substituição por julgamento favorável em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência, observado o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Custas processuais e depósito caução comprovados (ID 15867196 e ID 15867198). Relatados, decido. Neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois as partes afiguram-se legítimas (artigo 967, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como indicou a autora, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (artigo 966, inciso V, do referido diploma legal). Ademais, não decorreu o prazo decadencial de dois anos, tendo em vista que o julgado rescindendo transitou em julgado em 31/01/2020 (ID 15867200 - Pág. 2), ao passo que a presente demanda foi ajuizada no dia 07/05/2020. Desse modo, a petição inicial deve ser recebida. Passo a analisar o pedido liminar. Ao receber a ação rescisória, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 c/c o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, para, caso defira o pedido, suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida. Com efeito, uma primeira leitura da sentença rescindenda permite concluir que a distribuição dos ônus sucumbenciais, dentre os quais estão os honorários advocatícios, foi realizada em descompasso ao que preconiza a legislação processual civil vigente. Isso porque, a despeito de ter pronunciado a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011), extinguindo o feito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o julgado condenou a requerida, ora requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A propósito, confira-se o seguinte excerto do aludido comando sentencial (ID 15867199 - págs. 2/3): (...) Outrossim, alega o réu a prescrição da pretensão autoral, com razão. Com efeito, o art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil estabelece que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. No presente caso, o fato gerador da pretensão é a negativa da seguradora em arcar com o pagamento da indenização buscada pelo segurado, o que se deu em 03/05/2018, conforme documento de ID 44974295, o qual conta com a assinatura e data apostos pelo autor, e não foi objeto de impugnação em réplica. Ressalto que consta do referido documento que “diante do quadro clínico apresentado, estamos mantendo encerrado o processo sem a indenização pleiteada”, tendo, assim, o requerido indeferido o pedido administrativo da parte autora. Desta feita, tendo em vista que a ação somente veio a ser ajuizada em 24/05/2019, verificada está a incidência da prescrição. Nesse mesmo sentido a jurisprudência a seguir transcrita: (...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC, acolho a alegação de prescrição e extingo o feito com resolução do mérito. Considerando que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. (...) Cabe frisar que, ao estabelecer que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude da derrota da parte na lide. No caso em apreço, há de se concluir, ao menos por ora, que foi o autor da aludida ação judicial, ora requerido, quem deu causa ao seu ajuizamento, na medida em que lançou mão de demanda cuja extinção da pretensão restou ulteriormente reconhecida pela sentença rescindenda, com a consequente extinção do feito. Acerca do tema em discussão, destaque-se precedente desta egrégia Corte de Justiça, em que se atribuiu o ônus da sucumbência em desfavor da parte autora, em caso de propositura de demanda prescrita, in verbis: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. 1. Como regra geral, a sucumbência é ônus da parte vencida na demanda processual. No entanto, a fim de evitar a ocorrência de injustiças nos casos concretos, o referencial eleito pelo sistema processual para a distribuição dos ônus sucumbenciais não se pauta simplesmente por quem seria o vencedor no mérito da demanda, ou por quem tenha eventualmente dado causa ao seu encerramento, mas também por quem, com sua conduta, ocasionou a judicialização da matéria. 2. Considerando o não atendimento do autor ao lapso prescricional legalmente previsto para o ajuizamento da actio, cabe a ele a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, dentre as quais se incluem os honorários de advogado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1070857, 20150111433144APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 538/563) (g.n.) À vista disso, considerando a não observância pelo autor do lapso prescricional para o ajuizamento da aludida demanda judicial, caberia a ele a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, tendo o julgado em questão incorrido em aparente vulneração ao comando inserto no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Logicamente, a procedência ou não do feito deverá ser analisada mediante um juízo de certeza, ao final da instrução processual e depois de oportunizado o contraditório, mas, neste momento, num juízo de probabilidade, os argumentos da autora são suficientes para o deferimento da tutela de urgência. De outra parte, também há perigo da demora, na medida em que, a despeito de encontrar-se atualmente suspenso o cumprimento de sentença, em virtude da interposição de recurso de agravo contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada (Processo no 0710249-02.2020.8.07.0000), há manifesto risco de constrição indevida do patrimônio da autora em caso de continuidade da execução de tal feito, o que lhe ensejaria grave prejuízo, além de tornar deveras dificultosa eventual restituição ao status quo, na eventualidade de o colegiado entender pela rescisão do julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para suspender o cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo de origem e ao eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0710249-02.2020.8.07.0000. Citem-se os requeridos para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator